Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706647-54.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JHONATAN GABRIEL PAULO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Intime-se a defesa para manifestação. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022 18:47:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator